Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000687-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR LOPES VALÉRIO (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000687-45.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOÃO VITOR LOPES VALÉRIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – INVERSÃO NA ORDEM DE INTERROGATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERDA DE OBJETO QUANTO A ESSE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR – INSTRUÇÃO FINALIZADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULA 52 DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDENTE ESPECÍFICO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A sobrevinda de sentença condenatória torna prejudicada a discussão acerca de nulidade ocorrida na audiência instrutória, devendo a questão ser discutida no recurso cabível.

Justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, quando o paciente é reincidente específico.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000687-45.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOÃO VITOR LOPES VALÉRIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
João Vitor Lopes Valério
, preso preventivamente pela suposta prática do delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, apontando como coatora à autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Suscita a defesa irregularidade ocorrida na audiência instrutória por não observação do rito disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal.

Segundo aduz, trata-se de prejuízo presumido, não cabendo à defesa o ônus de comprová-lo.

Assim, almeja a concessão da ordem para determinar seja realizada uma nova audiência de instrução e julgamento; pelo consequente excesso de prazo que tal ato acarretará, requer o relaxamento da prisão cautelar.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 73191992).

A autoridade da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres prestou informações (id. 74123478).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 74507961).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
João Vitor Lopes Valério
foi preso em flagrante em 21.12.2019 e, posteriormente, denunciado por ter cometido o delito de tráfico de drogas.

De acordo com a defesa, o processo tramitou regularmente até a audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 20.12.2020. Na solenidade, a impetrante aduz t
er ocorrido irregularidade pela não observância do rito disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal.

Ao prestar informações, o juízo
a quo
registrou ter proferido sentença condenatória em desfavor do paciente, apenando-o, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, a de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Assim, a controvérsia acerca da nulidade pela inversão da ordem de realização do interrogatório, deve ser discutida em recurso cabível.

No que toca à revogação da prisão preventiva, a finalização da instrução criminal, com a sobrevinda da sentença condenatória, afasta a alegação de excesso de prazo.

Esse é o posicionamento trazido pela Súmula 52 do STJ que dispõe:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Somado a isso, em consulta ao Sistema SEEU, verifico que o paciente responde ao Executivo de Pena n. 2000118-37.2020.8.11.0008, tendo sido condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Dessa forma, é justificada a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ante a reincidência específica do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
João Vitor Lopes Valério,
em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, e declaro parcialmente extinto o processo, sem análise de mérito, quanto à nulidade arguida, que deve ser brandida em sede de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021